Tribunal: TJES
Processo: 5007531-74.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007531-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007531-74.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO:

WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUTOR QUE MANTÉM
CONTA
EM PLATAFORMA DIGITAL ADMINISTRADA PELA EMPRESA
MERCADO PAGO. BLOQUEIO
SOB A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A TERMOS E CONDIÇÕES DE USO – FRAUDE PERPETUADA PELO AUTOR NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE O MOTIVO DO
BLOQUEIO. ATO ILÍCITO. FATO QUE GEROU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9822386. Contrarrazões interposta, id. 9822390, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9822386), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9822383), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na baixa da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência,
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que o autor alega, em síntese, que teve sua conta no aplicativo mercado pago bloqueada sem qualquer justificativa legal, o que impede o autor de emitir faturas e realizar pagamentos. Afirma que em contato com a requerida, foi informado que o bloqueio se deu pois o autor permitiu que terceiro abrisse outra conta em seu nome sem sua autorização. Aduz que o que deveria ter sido bloqueada é a conta que abriram em nome do autor sem autorização do mesmo. Menciona que em virtude do ocorrido teve o seu nome negativado. Postula a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como reparação moral ( R$ 20.000,00).

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, alegando estar no exercício regular de seu direito, pois configurado condutas que estão em conflito com os termos e uso da plataforma, pois já possui perfil inabilitado permanentemente na plataforma por fraude aplicada a usuários compradores, motivo pelo qual restou inabilitada a segunda conta. Sustenta a recorrente que possibilita ante a suspensão de cadastro que seus usuários efetuem pagamentos pendentes à plataforma e, afirma que se fosse interesse do recorrido teria entrado em contato com a plataforma através de seus canais de atendimento. Alega ainda a inexistência do dever de indenizar, impugna a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e sustenta que o termo inicial para contagem de juros é a partir do arbitramento.

Inicialmente, há de se dizer que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da recorrente é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Cumpre frisar que, nestes casos, há a inversão do ônus da prova, sendo, portanto, ônus do prestador de serviço produzir prova inequívoca e contundente da ocorrência de uma das excludentes elencadas no parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, a fim de afastar sua responsabilização.

Exige-se, pois, para que seja reconhecida a responsabilidade do fornecedor de serviços a demonstração da prática de ato ilícito, do qual decorra um dano ao consumidor, caso dos autos.

Na hipótese, de fato, nos Termos e Condições do contrato firmado entre as partes existe previsão da possibilidade de suspensão ou bloqueio do usuário da plataforma digital, em caso de uso inadequado ou impróprio.

Entretanto, a recorrente afirma que o autor teria violado tais termos e condições, mas não comprovara satisfatoriamente as suas alegações, já que apenas copia telas do seu sistema informatizado no bojo da contestação, recurso, ilegíveis, não comprovando assim, a regularidade do bloqueio. Ademais, não comprova qualquer notificação ao usuário, seja de forma prévia ao bloqueio, seja posteriormente, informando os motivos pelos quais a conta foi suspensa. Verifica-se dos autos que o autor, posteriormente ao bloqueio, buscou informações no intuito de descobrir o motivo da suspensão.

No caso, ainda verifica-se que em razão do bloqueio o autor não conseguiu ter acesso a boletos para pagamento de contas, o que acabou por gerar a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Caberia a recorrente comprovar nos autos que permitiu acesso ao autor das faturas para que pudesse realizar os pagamentos, o que não ocorreu.

Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços, sendo devida a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA MERCADO PAGO BLOQUEIO DE CONTA SUPOSTA FRAUDE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO DANOS MORAIS - Os Termos e Condições do contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de suspensão/bloqueio do usuário da plataforma digital, quando houve uso inadequado ou impróprio; - A ré não comprovou de forma satisfatória a maneira pela qual o autor teria suposto bônus ou benefício, mediante o cancelamento dos boletos e a suposta recompensa feita pelo Mercado Pago ao usuário, isto é, não ficou evidente qualquer fraude perpetuada pelo autor; Ausência de notificação prévia ao cancelamento e tampouco de informações sobre os motivos da suspensão da conta. RECURSO IMPROVIDO (TJSP, Apelação nº 1007135-67.2021.8.26.0048, Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, Data do Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação: 10/06/2022).

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contrato de utilização da plataforma Mercado Livre para anúncio e venda de produtos. Suspensão do usuário do autor na plataforma do réu Mercado Livre, com bloqueio de valor no corréu Mercado Pago. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica do demandante que se utiliza da plataforma digital fornecida pelos apelantes, sem possuir conhecimento específico sobre este serviço. Suspensão da conta, com bloqueio de valores, em razão de alegado vínculo cadastral com outro usuário, que tem pendências financeiras junto ao Mercado Livre. Ausência de prova documental nesse sentido. Conduta abusiva dos réus. Infringência dos “Termos e Condições de Uso” da plataforma não comprovado pelos recorrentes. Mantido o restabelecimento do usuário do apelado no Mercado Livre e a liberação do saldo na conta do Mercado Pago, como determinado na sentença. Dano moral caracterizado. Autor impedido de comercializar seus produtos na plataforma desde dezembro/2019, sem prévio aviso, além de ter condicionada a liberação da conta à solução das "pendências” por parte de terceiro. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$5.000,00, que não comporta redução. Ônus da sucumbência mantido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação nº 1014998-67.2020.8.26.0482, Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado, Relator: Afonso Bráz, Data do Julgamento e da Publicação: 28/04/2021).

No que se refere ao quantum arbitrado, diante de suas circunstâncias, entendo que a compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado à situação, sopesadas as circunstâncias fáticas que a permeiam (inclusão no nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito). Tal montante não traz enriquecimento sem causa ao autor e tampouco deixa de ter caráter pedagógico. É certo, portanto, que o valor foi arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que o recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem o paga.

indícios que justifiquem a medida de bloquear a conta da autora.

Importante salientar que é ônus do apelante produzir provas sobre o suposto uso inadequado das redes sociais pelo apelado, com violação de suas diretrizes da plataforma, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, é evidente que a conduta da recorrente se mostra ilícita, principalmente quando observado que este não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não apresentou de maneira convincente as razões que respaldam a suspensão da conta em questão. Neste sentido, a ausência de uma explicação clara e fundamentada para a suspensão da conta levanta dúvidas significativas sobre a legalidade da ação, sugerindo que a empresa não cumpriu adequadamente com sua responsabilidade de comprovar a licitude de suas decisões.

Ainda, a alegação de que a conta da autora encontra-se ativa e sem restrição, não prospera, pois trata-se de uma conta reserva, secundária, criada devido a ação da recorrente de suspender a conta principal da autora, sem explicitar o real motivo da suspensão.

Quanto ao dano moral fixado, uma vez que: (i) comprovado que o uso da plataforma pelo requerente, ora apelado, é para divulgação de seu trabalho e uso profissional como fotógrafo; (ii) não ter sido demonstrado quaisquer fundamentos que pudessem respaldar o ato da plataforma em suspender a conta do usuário, e; (iii) a mora em se reativar a conta do apelado, mesmo com determinação judicial (ID. 6467543), torna-se evidente que é ultrapassado o mero dissabor do fato do apelado ter sua conta suspensa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO CONTAS INSTAGRAM E FACEBOOK - DEMONSTRAÇÃO - JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - REATIVAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pela autora nas plataformas digitais Facebook e Instagram, revelando-se ilegítima a suspensão, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação (art. 373, do CPC).
2. Constatada a utilização pela autora das redes sociais como fonte de rendimentos/fins comerciais, deve ser reconhecido o dever de indenizar da ré. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano (art. 944, do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Por sua vez, quanto ao valor fixado a título de danos morais, a empresa apelante alega não haver razoabilidade, requerendo que seja determinada a sua diminuição. Contudo, diferentemente do expresso, o valor se mostra razoável visto a condição da empresa condenada e as peculiaridades do caso.

Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico, assim como deve respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

Ainda, por se tratar o caso de hipótese de responsabilidade objetiva e contratual,

a incidência do juros de mora conta-se a partir da citação. Segue jurisprudência:

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM COLETIVO.
DANOS

MORAIS
. QUANTUM RAZOÁVEL.
JUROS
DE MORA.
TERMO

INICIAL
. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO

INICIAL
. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de
danos

morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos
danos
suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o
termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes
de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de
danos

morais
incide desde a data do arbitramento, nos
termos
da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido
para
dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos
juros
moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação ( STJ Agint no Aresp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Data Publicação: 23/02/2021.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)